Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Civil. Processual civil. Rescisória. Reexame de provas. Inadmissibilidade.

1.. A ação rescisória não se presta à verificação do acerto ou injustiça da decisão judicial, nem tampouco é meio processual para reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos pelos interessados ou mal interpretados pela sentença.

2.. Só haverá erro de fato autorizativo da rescisória quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto ao mesmo.

3.. A violação a norma jurídica capaz de ensejar rescisória é a manifestação judicial - manifesta e ostensivamente contrária ao que diz a lei - não aquela em que o julgado apenas interpreta os fatos à luz da lei.

4.. Ação rescisória inadmitida.